Tribunal: TJSP
Processo: 2175378-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2175378-72.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que é
embargante MASA NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargado CENTRO EMPRESARIAL ARAGUAIA II.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de inscrição
para sustentação oral por falta de amparo legal, Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2175378-72.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: MASA NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: CENTRO EMPRESARIAL ARAGUAIA II
COMARCA: BARUERI
AÇÃO: VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
VOTO No 28455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E
COM
FUNDAMENTAÇÃO
BASTANTE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – RECURSO
REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls. 57/59, claudicando o decisum com omissão, uma vez
que deixou de apreciar pedido de complementação de Laudo e não de novo Laudo.
Esse o breve relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, pois não há no
julgado qualquer eiva com reparar; toda a matéria constante dos autos foi decidida, e
o Aresto detém fundamentação bastante.
Compulsando-se os autos, verifica-se que há no pedido original (fls. 36 e
38) requerimento de novo Laudo Pericial, restando consignado na decisão que
“...não havendo até agora elementos bastantes por descaracterizar a feitura do
Laudo Pericial, pois que restou consignado na decisão que o honrado Magistrado
não indeferiu o pedido de ampliação do objeto da Perícia, senão a postergou para
outra ocasião, o que pode ser prestigiado, válido o critério de que se valeu o
Presidente do feito - pelo que não se vislumbra prova segura a autorizar a medida
buscada. Ver ainda que a Agravante desistiu das impugnações relativas à
manutenção do edifício, apresentadas nos autos principais, bem como no
cumprimento de sentença. Assim, agiu corretamente a r. decisão com indeferir o
pedido em alegações finais e por ter a Agravante demonstrado comportamento
evidentemente contraditório, aplicando-se o Princípio do Venire Contra Factum
Proprium.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via, e
tampouco existe necessidade de aclaramento do julgado pelo que REJEITAM-SE
OS EMBARGOS.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica